Tribunal: TJMT
Processo: 1029230-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029230-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES DOS REIS - CPF: 326.699.922-34 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULAS EXPRESSAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, proposta em face de instituição financeira, sob alegação de cláusulas abusivas no pacto celebrado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a exclusão da comissão de permanência, mesmo sem previsão contratual expressa; (ii) saber se a estipulação de juros remuneratórios e sua capitalização mensal são válidas e foram contratualmente pactuadas; (iii) saber se as tarifas bancárias relativas à avaliação do bem e ao registro do contrato são legais e correspondem a serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. Ausente previsão contratual da comissão de permanência, inviável sua exclusão judicial, por inexistência do encargo no instrumento contratual.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,21% a.m.) não excede, de forma abusiva, a média de mercado (1,91% a.m.), estando dentro da margem de razoabilidade aceita pela jurisprudência.

5. A capitalização mensal de juros é admitida para contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto.

6. As tarifas bancárias impugnadas constam expressamente do contrato e correspondem a serviços efetivamente prestados, conforme documentos acostados aos autos.

7. Os encargos moratórios previstos estão em conformidade com os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência torna juridicamente inviável a pretensão de sua exclusão judicial. 2. A estipulação de juros remuneratórios e sua capitalização mensal são válidas quando contratualmente pactuadas e não ultrapassam, de forma desproporcional, a média de mercado. 3. São legítimas as cobranças de tarifas bancárias expressamente previstas e correspondentes a serviços efetivamente prestados."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421, 422, 1.361; CDC, arts. 6o, V, 39, V; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel.
Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; Súmulas 382, 539 e 541/STJ; Tema 958/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MIRIAM RODRIGUES DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato De Financiamento n. 1029230-44.2024.8.11.0003
ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento.

Em suas razões recursais (ID 337138883), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral. Argumenta que não basta a mera formalização contratual para que o contrato seja considerado válido, devendo ser observados diversos fatores, como os requisitos objetivos e subjetivos, bem como os princípios gerais do direito, como a autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência no negócio jurídico.

Quanto aos juros remuneratórios, alega que as instituições financeiras abusam de seu poder econômico para obter vantagem sobre seus clientes, que recorrem a linhas de crédito em razão de sua vulnerabilidade. Invoca o REsp 1.061.530/RS, que estabelece a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando identificada a sua abusividade. Sustenta que a jurisprudência adota a taxa média de mercado como parâmetro para a revisão dos juros quando identificada a sua abusividade.

Afirma que no contrato objeto da lide foi pactuada a taxa de juros de 2,21% a.m. (29,96% a.a.), enquanto a média registrada pelo Banco Central no tempo da contratação era de 1,91% a.m. (25,45% a.a.), razão pela qual requer a revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado.

No que tange aos juros moratórios e à comissão de permanência, alega que há cobrança de multa, juros moratórios e remuneratórios, conforme cláusula F - ENCARGOS MORATÓRIOS, ITEM F2, e que tais juros não podem ser cumulados com a comissão de permanência, que se apresenta de forma velada, conhecida também como "taxa de remuneração por atraso". Argumenta que as instituições financeiras fixavam cumulativamente até 2018 a comissão de permanência de forma desarrazoada, o que é contrário ao ordenamento jurídico e onerava excessivamente o consumidor, de acordo com a súmula 30 do STJ.

Quanto às tarifas bancárias, questiona a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 399,00) e do registro de contrato (R$ 316,00), totalizando R$ 715,00. Invoca o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema n. 958), que reconheceu a validade da cobrança da taxa de registro do contrato desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Alega que não houve comprovação pela empresa requerida sobre a efetiva prestação do serviço.

Em relação à capitalização diária de juros, sustenta que o contrato demonstra ter havido juros compostos e aplicação da capitalização diária, apesar de não estar expressamente previsto. Argumenta que se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou. Alega ainda que a capitalização de juros também decorreu da equivocada utilização da Tabela Price para realização dos cálculos das prestações.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a total procedência da demanda.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal.

Nas contrarrazões (ID 337138886), o banco sustenta, em preliminar, a inaplicabilidade da comissão de permanência por ausência de previsão contratual. Alega atuação massiva da procuradora da apelante, destacando a distância entre o domicílio da parte (MT) e o escritório (SP).

No mérito, defende a legalidade dos juros pactuados, da capitalização mensal (com base em cláusula expressa e na MP 2.170-36/2001) e das tarifas cobradas, respaldadas por normas do CMN e precedentes do STJ. Argumenta que a taxa aplicada está próxima da média de mercado e que não há abusividade nos encargos moratórios. Ao final, requer o não conhecimento do pedido relativo à comissão de permanência e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MIRIAM RODRIGUES DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato De Financiamento n. 1029230-44.2024.8.11.0003
ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento contra o Banco Votorantim S.A., alegando a existência de cláusulas abusivas no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, no valor total de R$ 25.013,00 (vinte e cinco mil e treze reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 855,45 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

O pedido de tutela antecipada foi deferido parcialmente (ID 174926693). Citado, o requerido apresentou defesa (ID 178532796), arguindo, em sede de preliminar, a impugnação do valor da causa e a inépcia da inicial. No mérito, sustentou a existência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de defeito na prestação de serviços e a ausência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência do pleito inicial.

Após a apresentação de tréplica (ID 183080216), as partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir. O réu pugnou pelo julgamento antecipado (ID 178244229), enquanto a autora pleiteou pela realização de audiência de instrução e julgamento (ID 177680397).

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, por entender que a questão de mérito prescindia da produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

“[...]
Ex Positis
, JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na exordial. Condeno a parte autora nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente serão exigidos se presentes os requisitos legais, uma vez que a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.
[...]”

Pois bem.

Ab inito,
antes de se ingressar no exame substancial das questões de mérito, impõe-se, por razões de ordem lógica e processual, a análise da preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à alegada
inaplicabilidade da comissão de permanência
ao pacto entabulado entre as partes.

Com efeito, a partir de detida leitura do instrumento contratual acostado aos autos, constata-se, com meridiana clareza, que
não há qualquer previsão expressa acerca da cobrança de comissão de permanência,
limitando-se o contrato, no ponto relativo aos encargos moratórios (Cláusula “F”), à estipulação de multa moratória de 2% sobre o valor da parcela inadimplida, acrescida de juros de mora diários fixados em 0,03%.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da preliminar, pois o pleito recursal de afastamento da comissão de permanência revela-se,
ex tunc
, juridicamente inviável, uma vez que incide sobre encargo inexistente no bojo do contrato examinado.

A ausência de previsão expressa inviabiliza, portanto, qualquer intervenção judicial nesse aspecto, sob pena de o Judiciário atuar sobre cláusula que, ontologicamente, sequer existe no plano contratual — o que extrapolaria os limites da função judicante e malferiria os postulados da legalidade e da segurança jurídica.

Assim sendo, acolhe-se a preliminar deduzida pelo apelado, para
NÃO CONHECER DO RECURSO
no ponto em que se postula a exclusão de
comissão de permanência
, por
ausência de objeto contratual que a justifique.

Quanto à alegação do apelado sobre indícios de atuação massiva por parte da procuradora da apelante, embora sejam relevantes as considerações apresentadas, tais questões não constituem matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, tampouco foram objeto de decisão pelo juízo a quo, de modo que não comportam análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do mérito recursal.

A presente controvérsia gravita em torno da possibilidade jurídica de revisão das cláusulas insertas em contrato de financiamento de veículo gravado com alienação fiduciária em garantia, notadamente no que concerne à estipulação dos juros remuneratórios, à prática da capitalização de juros e à legalidade da cobrança das tarifas bancárias incidentes.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

No que concerne à
limitação dos juros remuneratórios
, é cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme entendimento consolidado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só,
não indica abusividade, consoante dispõe a
Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que

“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS,

Rel. Ministro

ARI PARGENDLER, Rel. p/ Ac
ó
rd
ã
o Ministro

CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em apreço, a apelante alega que no contrato objeto da lide foi pactuada a taxa de juros de
2,21% a.m. (29,96% a.a.),
conforme expressamente previsto na cláusula G - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO, subcláusula G1 - "Taxa de Juros Mensal: 2,21% a.m." e G2 - "Taxa de Juros Anual: 29,96% a.a.", enquanto a média registrada pelo
Banco Central no tempo da contratação era de 1,91% a.m. (25,45% a.a.).

Conforme disposto alhures, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média praticada pelo mercado. No caso em análise, a taxa contratada (2,21% a.m. e 29,96% a.a.) não se mostra excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), estando dentro dos parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência.

Ademais, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária ao cliente, a instituição financeira realiza serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que para tal tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Assim, a taxa final de juros, como os demais encargos pactuados com a parte autora, representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

Portanto, não havendo demonstração cabal de que a taxa de juros contratada é abusiva, não há que se falar em sua limitação à taxa média de mercado.

·

DA CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que seria indevida por gerar anatocismo e por não haver previsão contratual expressa.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados
após a edição
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade
inferior
à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível,
desde que haja expressa estipulação contratual
nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado após a edição da referida Medida Provisória e que há previsão expressa da capitalização dos juros, conforme se depreende da cláusula 3.1 do contrato, que estabelece: "Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento e na forma por mim escolhida, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao Valor Total do Crédito (item B.5), acrescidos dos juros remuneratórios (item G.1), capitalizados diariamente, sendo que os juros já estão incorporados no Valor da Parcela (item E.1)".

Ademais, a taxa de juros anual contratada (29,96%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,21% x 12 = 26,52%), o que, segundo o entendimento do STJ, já seria suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal de juros.

Portanto, sendo expressa a previsão contratual da capitalização de juros, não há que se falar em sua ilegalidade.

·

DAS TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em apreço, verifica-se que as tarifas questionadas estão expressamente previstas no contrato.

Conforme consta no documento de ID 337138886, há previsão de cobrança de "Tarifa de avaliação do veículo usado garantia da operação" no valor de R$ 399,00 e "Registro de contrato - Órgão de Trânsito" no valor de R$ 316,00.

A tarifa de avaliação do bem está prevista na Resolução CMN 3.919/2010, art. 5o, VI, que admite a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados, dentre os quais a "avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia".

Conforme demonstrado nos autos, o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, como se vê no Laudo de Vistoria Prévia juntado aos autos, onde se percebe que o veículo foi minuciosamente examinado, constando informações sobre o estado geral do veículo, incluindo pintura, tapeçaria e estofamento.

Quanto à tarifa de registro de contrato, esta corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, exigido por força do artigo 1.361 do Código Civil e da Resolução n. 320/09 do Contran. Conforme demonstrado nos autos, o serviço foi efetivamente prestado, havendo documento que informa acerca da consignação do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo no órgão de trânsito (ID 172662368).

Assim, sendo as tarifas expressamente previstas no contrato e correspondentes a serviços efetivamente prestados, não há que se falar em sua abusividade ou ilegalidade.

Por fim, quanto aos encargos moratórios, verifica-se que o contrato prevê a cobrança de multa por atraso de 2% sobre o valor da parcela e juros de mora de 0,03% ao dia pelo período de atraso, o que se mostra em consonância com os limites legais estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 52, §1o) e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei 10.931/04, não se aplica a limitação prevista na Súmula 379 do STJ ("Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"), conforme bem pontuado pelo apelado.

Portanto, não havendo ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais questionadas pela apelante, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER DE PARTE DO RECURSO
, tão somente no que tange ao pedido de afastamento da comissão de permanência, por configurar pretensão juridicamente inviável, ante a inexistência de previsão contratual do referido encargo.

No mais, quanto à parcela
CONHECIDA
do recurso, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.
Majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento), na forma do que estabelece o art. 85, §11o do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026